Tribunal: TJES
Processo: 0000585-83.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000585-83.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO CARDOSO FLOR e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0022493-41.2020.8.08.0011

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

ORIGEM:
8ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES

APELANTES:
LEONARDO C. FLOR e LEANDRO S. DOS SANTOS

APELADO:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

RELATOR:
Desemb. WILLIAN SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
Leonardo Cardoso Flor
e
Leandro Souza dos Santos
, em razão da sentença condenatória prolatada pelo

J
uízo

da
8
ª Vara Criminal de Vitória
, que considerou os recorrentes como incursos na figura tipificada no

artigo 157, §2º, inciso II,

na forma do artigo 70, ambos
do Código Penal
, condenando-os às penas de
8 (oito) anos de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa
, em regime inicial semiaberto e
9 (nove) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, em regime inicial fechado, respectivamente.

Em suas razões recursais, Leonardo

requer
(i)
o reconhecimento do crime tentado em relação à vítima Patrícia. Subsidiariamente, pugna:
(ii)
pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal;
(iii)
pelo reconhecimento da continuidade delitiva e
(iv)
pela redução da fração de aumento do concurso formal.

Já Leandro requer a absolvição do delito em relação às vítimas Patrícia e Nayara. Subsidiariamente, pugna:
(ii)
pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal;
(iii)
pelo reconhecimento da continuidade delitiva e
(iv)
pela redução da fração de aumento do concurso formal.

O MP de primeiro grau, em sede de contrarrazões (folhas 362/367), pugna pelo parcial provimento dos recursos, caminho também seguido pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
À revisão
, por disposição legal.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000585-83.2020.8.08.0024

APELANTE: LEONARDO CARDOSO FLOR, LEANDRO SOUZA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por Leonardo Cardoso Flor e Leandro Souza dos Santos, em razão da sentença condenatória prolatada pelo
Juízo

da 8ª Vara Criminal de Vitória
, que considerou os recorrentes como incursos na figura tipificada no
artigo 157, §2º, inciso II,
na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, condenando-os às penas de 8 (oito) anos de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, em regime inicial semiaberto e 9 (nove) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado, respectivamente.

De acordo com a
denúncia
, no dia 12/1/2020, por volta das 6h, no Píer de Iemanjá, na orla de Camburi, Vitória/ES, os apelantes, em concurso e desígnios de ações, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram uma carteira a nacional de habilitação e um aparelho celular modelo Iphone, da vítima Nayara Monique Batista; um cordão de prata, uma pulseira de prata e outro e outro aparelho celular modelo Iphone da vítima Daniel Alves Mattos; uma pulseira de ouro e diamante e outro aparelho celular modelo Iphone da vítima Raielle Picoli Alves; uma carteira nacional de habilitação da vítima Patricia Wolfgrann, além de tentarem subtrair, o aparelho celular da mesma.

Em suas razões recursais, Leonardo requer (i) o reconhecimento do crime tentado em relação à vítima Patrícia. Subsidiariamente, pugna: (ii) pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; (iii) pelo reconhecimento da continuidade delitiva e (iv) pela redução da fração de aumento do concurso formal.

Já Leandro requer a absolvição do delito em relação às vítimas Patrícia e Nayara. Subsidiariamente, pugna: (ii) pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; (iii) pelo reconhecimento da continuidade delitiva e (iv) pela redução da fração de aumento do concurso formal.

Pois bem.

Ao contrário do que se sustenta no apelo, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria evidenciadas.

A
materialidade
restou comprovada por meio do Auto de Apreensão (folhas 23/24), Auto de Entrega (folha 15 e 18) e Boletim Unificado nº 41384386 (folhas 46/51).

A
autoria
, por sua vez, pode ser constatada a partir dos depoimentos prestados em sede judicial e extrajudicial, vejamos.

As quatro vítimas do delito, em juízo, relataram como se deu a empreitada criminosa. Observe:

[...] que os autores dos fatos subtraíram sua CNH e a chave de sua casa, no dia dos fatos; que subtraíram da vítima Daniel um cordão de prata, pulseira e celular; que a depoente estava acompanhada das outras três testemunhas; que subtraíram da vítima RAINELLE urna pulseira de alto valor; que a depoente conseguiu rastrear o celular subtraído da vítima DANIEL e passou a localização do aparelho para a PM, que DANIEL foi quem reconheceu os réus na esfera policial [...] (vítima Patricia Wolfgran)

[...] que RECONHECE o réu LEONARDO CARDOSO, presente ao ato, como um dos autores do fato; que também reconheceu o acusado LEONARDO no DPJ, mas por fotografia; que os autores subtraíram o celular da depoente, além de dinheiro e sua CNH; que a PM recuperou apenas o celular subtraído que os bens da depoente estavam sendo carregados, no dia dos fatos, dentro de urna bolsa pela testemunha DANIEL; que o réu LEONARDO CARDOSO levantou a blusa e mostrou o cabo da arma de foqo que portava na cintura, momento em que teve medo e a certeza de que se tratava de um roubo; que os autores subtraíram urna pulseira da vítima RAINELLE, com valor aproximado de 3 mil reais, e esta não foi recuperada; que viu o réu LEONARDO correndo ao lado de um comparsa [...] (vítima Nayara Monique Batista)

[...] que estava no local dos fatos, juntamente com as outras três vítimas; que os autores subtraíram da depoente um aparelho celular e uma pulseira de ouro e diamante, avaliada em R$6.000,00, a qual não foi recuperada; que a PM recuperou o celular da depoente, na Vila Rubim, na posse de um dos autores dos fatos, objeto reconhecido pela depoente; que foram subtraídos outros bens das demais vítimas e alguns não foram recuperados; que a depoente passou a rastrear seu celular, assim que chegou em casa, e descobriu que estava na Vila Rubim, motivo pelo qual buscou as demais vítimas e foram para o local, onde acionaram a PM; que a depoente reconheceu os autores dos roubos, no momento da prisão e no DPJ; que também RECONHECE os réus, nesta audiência virtual, como os autores dos fatos, podendo afirmar que o réu LEANDRO SOUZA abordou as vítimas pela frente, com uma arma de fogo na cintura, enquanto que o acusado LEONARDO CARDOSO chegou por trás e disse para as vítimas não reagirem [...] (vítima Raielle Picoli Alves)

[...] que o depoente e a vítima RAIELLE foram abordados pelos acusados; que os réus subtraíram um celular do depoente, um cordão e uma pulseira de prata, mas a PM recuperou apenas o celular; que o cordão e a pulseira não recuperados foram avaliados em seiscentos reais; que RECONHECE os réus presentes ao ato, sem qualquer dúvida, como os autores dos fatos (vítima Daniel Alvez Mattos)

Como se sabe,
a palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância,
pois muitas vezes os atos são praticados sem testemunhas presenciais e, quando coerentes e coesas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório. Nesse sentido:

Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e semcontradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...]". (AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)

A título de complementação, o policial militar responsável pela prisão dos recorrentes, Patrick Reis de Angeli Moreira, afirmou “
que as quatro vítimas reconheceram os autores presos na Vila Rubim; que foram apreendidos com um dos autores três celulares e um simulacro de arma de fogo; que as vítimas reconheceram os celulares apreendidos”.

Ao serem interrogados em juízo,
os apelantes confessaram a prática delitiva, confirmando que subtraíram os bens descritos nos autos.

Verifica-se
prova testemunhal altamente relevante
, com as declarações da vítima, depoimentos dos policiais militares, bem como pela própria confissão dos apelantes.
Há, pois, elementos probatórios suficientes para produzir cognição com profundidade adequada para alcançar o juízo condenatório
.

Portanto, estando devidamente comprovada a autoria e materialidade, sendo a conduta dos réus típica, ilícita e culpável, mantenho a condenação dos apelantes pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Mantida a condenação nos moldes da sentença, melhor sorte não possuem os recorrentes quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base.

Analisando em conjunto os critérios adotados pelo juízo na dosimetria e individualização da pena, pois semelhantes, na primeira fase, fixou a
pena-base
um pouco acima do mínimo legal em 4 (quatro) anos e (6) seis meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, pesando em desfavor do réu os motivos, as circunstâncias e consequências do crime.

A despeito do que se sustenta, entendo que a pena-base fixada é proporcional as peculiaridades do caso concreto, eis que o crime de roubo contra as 4 vítimas foi premeditado. Nesse contexto, vejamos recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A premeditação do delito demonstra a maior reprovabilidade da conduta, permitindo a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. (AgRg no AREsp n. 1.891.254/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Na segunda fase, em relação ao recorrente Leonardo, presente a atenuante da confissão espontânea, de modo que a pena intermediária foi fixada em 4 (quatro) anos de reclusão. Já em relação à Leandro, corretamente realizada a compensação em relação a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (Guias de Execução nº
170200 e 213074).

Na terceira fase, tendo em vista a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, o juízo majorou as penas intermediárias de Leonardo e Leandro em 1/3 (um terço), fixando-as em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
6 (seis) anos de reclusão , respectivamente.

Considerando o concurso formal entre os delitos, na forma
do artigo 70, primeira parte, do Código Penal, o juízo aumentou as penas pela metade.

Nesse ponto,
melhor sorte não socorre aos recorrentes quanto ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva
. Isso porque, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a quatro vítimas distintas, o que configura o concurso formal próprio, nos termos do artigo 70, primeira parte, do Código Penal. Senão vejamos:

A Corte de origem decidiu no mesmo sentido da jurisprudência do STJ de que, praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1910762/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

Contudo, quanto ao
pela redução da fração de aumento do concurso formal, com razão os apelantes.

Em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg no REsp 1726317/TO)
, o critério para a definição da fração de aumento decorrente do concurso formal próprio tem por base o número de infrações penais cometidas. No caso concreto, por se tratar de quatro crimes em concurso formal, deve recair sobre a maior pena deles a fração de 1/4 (um quarto).

Portanto, fixo as penas definitivas de Leonardo e Leandro em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa e 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, respectivamente.

Mantenho o regime semiaberto para início do cumprimento de pena de Leonardo (artigo 33, §2º, “b” do Código Penal).

Em relação à Leandro, mantenho o regime inicial fechado, em razão da reincidência (artigo 33, §2º, “b” do Código Penal).

Ante o exposto, conheço dos recursos, para,
dar-lhes parcial provimento
, tão somente para reduzir a fração de aumento do concurso formal.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DO CONCURSO FORMAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Não há que se falar em absolvição, tampouco em tentativa, eis que o conjunto probatório revela de forma inequívoca a autoria dos apelantes.

2. A palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância, pois muitas vezes os atos são praticados sem testemunhas presenciais e, quando coerentes e coesas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório. Precedentes.

3.
Não há como reduzir a pena-base, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, nos termos do art. 59 do CP, devidamente valoradas e fundamentadas.

4
. Mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a quatro vítimas distintas, o que configura o concurso formal próprio, nos termos do artigo 70, primeira parte, do Código Penal. Precedentes.

5. O
critério para a definição da fração de aumento decorrente do concurso formal próprio tem por base o número de infrações penais cometidas. No caso concreto, por se tratar de quatro crimes em concurso formal, deve recair sobre a maior pena deles a fração de 1/4 (um quarto).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.